Tribunal: STF
Processo: ARE 1435917
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lillo do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Infantis Ltda. e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos enunciados 279 e 284 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 10% PARA O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF), NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 7.428/16. CONSTITUCIONALIDADE DO DIPLOMA LEGAL APRECIADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL, QUE RECONHECEU, LIMINARMENTE, A CONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO FUNDO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO FEEF À REALIZAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO, TRATANDO-SE DE VERDADEIRA PROVIDÊNCIA EMERGENCIAL, DESTINADA A CONTRIBUIR PARA O REEQUILÍBRIO DAS FINANÇAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. É DE SE REGISTRAR AINDA QUE, NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.635, EM TRÂMITE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FOI PROFERIDA DECISÃO EM 04 DE MAIO DE 2017 PELO RELATOR, MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO, NO SENTIDO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR ALI POSTULADA. NECESSIDADE SE PRESERVAR, AO MENOS POR ORA, A PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.428/16, DO QUE SE CONSTATA A INEXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO PELAS IMPETRANTES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    Em recurso extraordinário, alegam ter o pronunciamento violado os arts. 5º, XXXVI; 145; 150, III, “b e “c”; 154, I; 162; 165, § 9º; 167, IV; e 195, da Constituição Federal.



    Sustentam que o Estado do Rio de Janeiro instituiu nova espécie tributária ao exigir recolhimento de valores destinados ao FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal), por intermédio da Lei n. 7.248/2016.



    Aduzem que a fruição de incentivo fiscal a que tinham direito foi vulnerada a partir da instituição do FEEF.



    Aludem a inconstitucionalidade da norma que instituiu o referido Fundo.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem, a partir de interpretação conferida à legislação local (Lei fluminense n. 7.428/16), consignou que o FEEF não criou tributo novo, uma vez que apenas modificou a maneira de apuração do ICMS para os contribuintes beneficiados pelo incentivo fiscal, sendo uma providência temporária e de caráter emergencial, que não suprimiu qualquer isenção ou benefício fiscal condicionado.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    No caso em exame, trata-se de mandado de segurança objetivando que a autoridade Impetrada se abstenha de exigir o depósito de 10% (dez por cento) do valor incentivado do ICMS para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF. 



    A Lei Estadual nº 7.428/16 não previu a vinculação dos recursos destinados ao FEEF à realização de qualquer programa específico, haja vista que as finalidades atribuídas ao referido Fundo são genéricas, entre as quais se destaca: assegurar o equilíbrio fiscal do Tesouro do Estado, pagar salários inadimplidos e prover os serviços de segurança, saúde e educação, demonstrando se tratar de providência emergencial, de modo a contribuir para o reequilíbrio das finanças do Estado do Rio de Janeiro, dado o momento atual de crise econômica vivenciado. 



    Assim, não há que se invocar a incidência da norma constitucional que veda a vinculação de receita de impostos a fundos.



     Por outro lado, não se vislumbra prejuízo aos Impetrantes, já que há expressa disposição no sentido da prorrogação automática dos benefícios fiscais pelo prazo necessário ao ressarcimento integral do montante depositado no FEEF.



    .......................................................................................................



    Portanto, conclui-se que o adicional temporário do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços, instituído pela Lei Estadual no 7.428/16, não se trata de novo tributo, na medida em que o referido diploma legal, motivado pelo cenário de crise econômica, apenas modificou a maneira de apuração do ICMS para os contribuintes beneficiários de incentivo fiscal oferecido pelo próprio Estado, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da anterioridade tributária



    Divergir dessas conclusões demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do direito local, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária. Tal circunstância atrai a aplicação do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Em juízo monocrático, especificamente voltado aos depósitos destinados aos Fundos Estaduais de Equilíbrio Fiscal, cito os seguintes pronunciamentos: ARE 1.342.057, ministra Rosa Weber; ARE 1.344.693, ministro Alexandre de Moraes e ARE 1.388.880, ministro Gilmar Mendes.



    Na mesma linha, rememoro, ainda, julgamento recente do Plenário desta Suprema Corte:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXIGIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    (ARE 1.412.628 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 15/6/2023)



     



    De outra parte, o aresto impugnado entendeu que a Lei n. 7.428/2016 do Estado do Rio de Janeiro goza de presunção de constitucionalidade até que seja declarado o contrário, conforme excerto abaixo transcrito:



    Cabe registrar ainda que, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.635, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, foi proferida decisão em 04 de maio de 2017 pelo relator, Ministro Roberto Barroso, no sentido do indeferimento da liminar ali postulada. 



    Assim, há que se preservar, ao menos por ora, a presunção de constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.428/16, do que se constata a inexistência do direito líquido e certo alegado pelas impetrantes.



    Entendimento que não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema: 



    (...)



    O argumento de que o mérito de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não ter sido definitivamente julgada não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15.



    (...)



    (ARE 1.080.356-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 11/9/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 7.428/2016. REQUISITO PARA FRUIÇÃO. DEPÓSITO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO - FEEF. LEI ESTADUAL 7.428.2016 E DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. CARACTERIZAÇÃO DE NOVO TRIBUTO E VINCULAÇÃO DE RECEITA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. (...)



    2. A existência de ação de controle concentrado de constitucionalidade, sem determinação de suspensão do trâmite de feitos com a mesma matéria, não impede, por si só, o julgamento dos demais processos submetidos ao controle difuso de constitucionalidade. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.408.216 AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10/3/2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente